Tribunal: TJES
Processo: 5001267-67.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001267-67.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
JULIANO GRIGORIO DA ROCHA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, os recorridos
Lauro Fraga Almeida
e
Jathir de Almeida
sustentam a manutenção do julgado, argumentando que o recorrente, por ser advogado, tinha plena ciência dos efeitos da quitação sem ressalvas que assinou. Alegam ainda a ausência de nexo causal dos danos no lado direito do veículo e a falta de provas quanto aos lucros cessantes e danos morais.

Por sua vez, a recorrida
Banestes Seguros S.A.
aduz, preliminarmente, a necessidade de preparo recursal ante a ausência de prova da hipossuficiência do recorrente. No mérito, defende a validade plena do termo de quitação e a inexistência de nexo causal, uma vez que a vistoria técnica constatou que as avarias no lado direito estavam fora da área de impacto. Pontua, por fim, que a revelia é relativa e foi afastada pelas provas documentais, e que o próprio recorrente admitiu que o veículo não era sua ferramenta principal de trabalho.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

PRELIMINARMENTE – Da Manutenção da Gratuidade da Justiça

A impugnação à gratuidade da justiça não merece prosperar.

Nos termos do art. 98 do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício, salvo quando houver elementos concretos nos autos capazes de evidenciar a capacidade econômica da parte.

No caso em exame, a parte recorrida limitou-se a impugnar genericamente a concessão da benesse, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento probatório idôneo apto a demonstrar que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Ademais, a despeito de o recorrente exercer a profissão de advogado e a demanda versar sobre acidente automobilístico, tais circunstâncias, por si sós, não evidenciam capacidade econômica. Ao contrário, há que se considerar que o veículo envolvido — de natureza popular — conta com mais de uma década de uso, o que reforça a ausência de indícios de situação financeira favorável e estável.

Ressalte-se que não se exige a comprovação de estado de miserabilidade, mas tão somente a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, circunstância que, repita-se, não foi infirmada por prova em sentido contrário.

Dessa forma, ausentes elementos que evidenciem situação econômica favorável e estável do recorrente, deve ser mantida a gratuidade da justiça já concedida, rejeitando-se a impugnação suscitada.

No mérito, o ponto fulcral da lide é o
"Termo de Quitação"
assinado pelo recorrente em 30/05/2023. No referido documento, o autor declarou expressamente ter recebido o veículo "devidamente reparado", dando plena quitação à seguradora e à oficina por eventuais reclamações fundamentadas no sinistro.

Embora o recorrente alegue que a assinatura foi uma "condição imposta" para a liberação do bem, não logrou produzir qualquer prova mínima de coação, dolo ou erro essencial. Ressalte-se que o recorrente é profissional do Direito, possuindo plena capacidade técnica para compreender os efeitos jurídicos da quitação sem ressalvas.

É cediço, ademais, que a decretação da revelia dos recorridos não induz à procedência automática do pedido. A presunção de veracidade é relativa e cede diante da prova documental pré-constituída (Termo de Quitação e vistorias técnicas) que afasta o nexo causal dos danos no lado direito do veículo.

Mesmo sob o pálio da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso o autor não demonstrou que as avarias no lado direito decorreram do impacto original, prevalecendo a análise técnica da seguradora que as classificou como "fora da área de impacto".

Houve contradição nas alegações do recorrente, que afirmou na inicial que o veículo "não era a ferramenta principal de trabalho", inviabilizando a indenização por danos hipotéticos. Anoto, por oportuno, que o mero descumprimento contratual ou a divergência sobre a extensão da cobertura securitária configura mero dissabor, sem prova de ofensa à dignidade ou honra do autor, ora recorrente.

Acrescente-se, ainda, que a pretensão recursal esbarra no princípio que veda o
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva, segundo o qual não se admite que a parte adote comportamento contraditório em prejuízo da confiança legitimamente estabelecida na relação jurídica.

No caso em exame, o recorrente, após declarar expressamente, no “Termo de Quitação”, que o veículo lhe foi entregue “devidamente reparado”, outorgando plena e irrestrita quitação, pretende, em momento posterior, infirmar os efeitos jurídicos de sua própria manifestação de vontade, sem demonstrar qualquer vício de consentimento. Tal conduta contraditória não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sobretudo quando ausente prova de coação, erro ou dolo.

Assim, a tentativa de desconstituir a quitação livremente firmada, em manifesta incoerência com o comportamento anteriormente adotado, configura hipótese típica de vedação ao
venire contra factum proprium
, reforçando a improcedência dos pedidos formulados.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, não encontro motivos para modificar as conclusões alcançadas pelo juízo primevo, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)